Tribunal: TJES
Processo: 0001098-82.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Outras fraudes
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001098-82.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICHEL LIMA FELINTO registrado(a) civilmente como MICHEL LIMA FELINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINA
L
. ART.

1
5
7, § 2º, INCISO II,

DO CÓDIGO PENAL.
PENA INFERIOR A 0
8
(
OITO
) ANOS
MAS SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS.
REINCIDÊNCIA
.
REGIME INICIAL
FECHADO
.
MANUTENÇÃO.
PRECEDENTES.
PENA DE MULTA. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. APLICAÇÃO COGENTE.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.
R
EVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, AMBOS DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Analisando os parâmetros estabelecidos no artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, constata-se que, muito embora a pena corpórea tenha sido fixada em
quantum
inferior a 08 (oito) anos, o regime fechado se mostra adequado ao apelante, eis que além da reprimenda ser tido estabelecida acima de 4 (quatro) anos, também milita em seu desfavor a agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I, do Código Penal.
2.
Estando a pena de multa cominada no preceito secundário do tipo penal, tendo aplicação cogente, a sua imposição mostra-se adequada e proporcional ao caso em questão.
3
.
Os requisitos constantes nos arts. 312 e 313, incisos I e II, ambos do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise, já que na sentença condenatória restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios de ocorrência da prática do delito, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente, bem como a reincidência do acusado.
4.
“Rejeita-se o pedido de liberdade formulado pela Defesa, porque o STJ possui orientação no sentido de que, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser a ele permitido recorrer em liberdade após a condenação em primeiro grau, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, como se constata
in casu
.” (TJES; APCr 0000072-77.2020.8.08.0069; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).
5
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
MICHEL LIMA FELINTO
, em face da respeitável sentença de fls. 100/106, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica.

A denúncia de fls. 02/02-v, oferecida em face do ora apelante, narrou que:

“
(
...
)
no dia 24 de fevereiro de 2023, na Rod. Br 262, Jardim América, Cariacica/ES, próximo ao Terminal Rodoviário, o denunciado, acima qualificado, em concurso, mediante emprego de grave ameaça, subtraiu para si, aparelho celular pertencente à vítima Gabriel Flora da Silva,
c
onforme BU n
º
50374062 de fls. 12/15 e Auto de Apreensão de fl. 06.

Depreende-se dos autos que, o denunciado Michel Lima Felinto e outro indivíduo não identificado nos autos, na data e local dos fatos, imbuído com o propósito criminoso de subtração, abordaram a vítima Gabriel Flora da Silva. Consta dos autos que, a vítima caminhava na via pública, ocasião em que o denunciado e seu se aproximaram da vítima e puxaram conversa, dessa forma, caminharam até a ponte próxima do Terminal rodoviário, ocasião em que anunciaram o assalto.

Revelam os autos que, de modo a render a vítima o denunciado levou uma das mãos à altura da cintura, de forma a fazer menção de que estava com uma faca. Logo em seguida, exigiu que a vítima lhe entregasse o aparelho celular. Revelam os autos, que o denunciado tomou o aparelho celular das mãos da vítima, que imediatamente saiu correndo, pedindo por socorro.

A Polícia Militar foi acionada e uma guarnição foi enviada ao local, após receber as informações da vítima os policiais realizaram buscas nas proximidades. Instantes depois, os policiais localizaram um dos suspeitos próximos ao Terminal de São Torquato, na posse do telefone celular subtraído da vítima. O então suspeito foi identificado como Michel Lima Felinto, ora denunciado, quanto ao comparsa da ação criminosa, este não foi localizado.

Logo após, os policiais encaminharam o denunciado à 4ª Delegacia Regional de Polícia, em Cariacica, para as providências cabíveis. Insta mencionar que a vítima compareceu esta delegacia de polícia e reconhece com absoluta certeza que o denunciado é um dos participantes do roubo. (...)”.

Diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Dito isso, constato que a defesa de Michel Lima Felinto não questiona a condenação propriamente dita, em verdade, concentra sua insurgência principalmente em relação ao regime de cumprimento inicial de pena fixado, sob a alegação de que “é completamente desproporcional que, somente devido à incidência da reincidência, o paciente inicie a condenação em regime mais gravoso”.

Pois bem. Analisando os parâmetros estabelecidos no artigo 33, § 2º, alínea ‘a’, do Código Penal, constata-se que, muito embora a pena corpórea tenha sido fixada em
quantum
inferior a 08 (oito) anos, o regime fechado se mostra adequado ao apelante, eis que além da reprimenda ser tido estabelecida acima de 4 (quatro) anos, também milita em seu desfavor a agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I, do Código Penal, a partir de uma condenação prévia transitada em julgado, na Ação Penal nº 0000393-25.2017.8.08.0035.

Nesse sentido:

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, ‘o regime inicial de cumprimento de pena em regime fechado foi devidamente fundamentado com base no art. 33 do Código Penal, considerando a reincidência e circunstâncias desfavoráveis do caso. A pena imposta é inferior a 8 anos, mas superior a 4 anos, e, portanto, a imposição do regime mais gravoso é proporcional e justificada.’ (AGRG no HC n. 810.380/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023). Incidência, no caso, da Súmula n. 83/STJ. (...). (STJ; AgRg-AREsp 2.519.456; Proc. 2023/0436717-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 07/05/2024; DJE 13/05/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL INICIALMENTE FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante a presença de diversas circunstâncias judicias negativas, o que resultou na fixação da pena-base acima do mínimo legal e de uma pena final superior a 4 anos de reclusão, deve ser mantido o regime prisional inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal, bem como do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 2. Na mesma esteira, fica vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência do requisito objetivo previsto no art. 44 do Código Penal. 3. Agravo regimental a que nega provimento. (STJ; AgRg-HC 889.480; Proc. 2024/0036171-1; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 18/04/2024).

Desse modo, correta a fixação do regime inicial fechado de cumprimento da pena, não sendo possível o acolhimento do pleito formulado em benefício do apelante.

Prosseguindo, pugnou a defesa pela fixação da pena de multa no mínimo legal.

Sem razão novamente o recorrente.

Isso porque, a pena de multa se submete ao critério bifásico. Na primeira fase, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu,
a quantidade de dias-multa – 48 (quarenta e oito) - foi equiparada ao
quantum
de reprimenda corporal, em relação ao crime capitulado no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Ademais, foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade de redução desta penalidade, tampouco o seu perdão.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE. Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. (...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...). 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

Prosseguindo, a defesa requereu que o acusado pudesse recorrer em liberdade, tendo em vista “não estarem presentes os pressupostos no art. 312< do CPP, ensejadores da decretação da custódia cautelar”.

No entanto, entendo que o referido pleito também não merece prosperar. Explico.

Isso porque, os requisitos constantes nos arts. 312 e 313, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise, já que na sentença condenatória restaram demonstrados a prova da existência do crime e mais do que indícios de ocorrência da prática do delito, eis que comprovadas a materialidade e a autoria delitiva por parte do recorrente, bem como a reincidência do acusado.

Quanto ao
periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo réu, bem como pelo fato de ter permanecido custodiado durante quase toda a instrução criminal.

Assim, “inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.” (STJ; AgRg-HC 773.586; Proc. 2022/0305740-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/12/2022).

Além disso, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

“Rejeita-se o pedido de liberdade formulado pela Defesa, porque o STJ possui orientação no sentido de que, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser a ele permitido recorrer em liberdade após a condenação em primeiro grau, quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, como se constata in casu.” (TJES; APCr 0000072-77.2020.8.08.0069; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021).

Desse modo, nego o pedido de liberdade provisória ao recorrente, eis que persistem os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, não havendo nenhuma alteração no cenário fático-processual a autorizar a soltura do réu.

Por fim, ausente o interesse recursal quanto ao pleito de concessão dos beneplácitos da gratuidade da Justiça, eis que o magistrado sentenciante concedeu “ao acusado o benefício da assistência judiciária gratuita, vez que foi representado pela Defensoria Pública Estadual”.

Posto isso, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEG
O
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)